Tribunal: TJMT
Processo: 1083365-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083365-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TABATA METUKTIRE - CPF: 030.692.951-18 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. NULIDADE RECONHECIDA. UNICIDADE CONTRATUAL DESDE 2010. FÉRIAS INTEGRAIS. DESCONTO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DE PORTARIA E DECRETO ESTADUAL. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória à restituição de R$ 1.618,78, acrescido de juros de mora e correção monetária, em razão de desconto indevido sob a rubrica “férias coletivas” nos vencimentos da Reclamante, decorrente de reconhecimento de unicidade contratual desde 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto proporcional de férias diante do reconhecimento judicial de unicidade contratual decorrente da nulidade de contratos temporários sucessivos; (ii) estabelecer se Portaria e Decreto estaduais podem fundamentar a retenção de valores nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade dos contratos temporários sucessivos, com base em precedentes análogos, configura vínculo único e contínuo desde 2010, afastando a proporcionalidade no cálculo de férias prevista para vínculos temporários regulares.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002, assegura férias integrais ao servidor com vínculo contínuo, sendo indevida a retenção proporcional.

O Decreto Estadual no 656/2020 aplica-se apenas a vínculos temporários regulares, não abrangendo hipóteses de contratação irregular e continuidade ilícita.

Portaria administrativa (Portaria no 1.494/2023/GS/SEDUC/MT) não tem força para restringir direito previsto em lei e reconhecido judicialmente, sendo insuficiente para legitimar desconto remuneratório.

A Súmula no 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso assegura ao contratado irregular, que preenche os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Ausentes argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, e constatado o caráter manifestamente improcedente do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial da nulidade de contratos temporários sucessivos, com consequente unicidade contratual, afasta a aplicação de proporcionalidade no cálculo de férias.

Decreto e Portaria estaduais não podem restringir direitos assegurados por lei a servidor com vínculo contínuo declarado judicialmente.

É indevido o desconto remuneratório a título de férias proporcionais quando reconhecida a unicidade contratual por sucessivas contratações irregulares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação da LC no 104/2002; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 765.320, Tema 916, repercussão geral; Súmula no 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296421378) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo, em face da sentença, a condenação ao pagamento da restituição do valor de R$ 1.618,78 (um mil seiscentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, em razão de descontos indevidos efetuados sob a rubrica “férias coletivas” nos vencimentos da Reclamante.

Na decisão agravada, consignou-se que, diante da prova da nulidade dos contratos temporários sucessivos, já reconhecida em casos análogos e especificamente no processo no 1079201-38.2023.8.11.0001, está configurada a unicidade contratual desde 2010, não havendo respaldo jurídico para aplicar proporcionalidade de férias, sendo indevida a retenção.

No presente recurso, a Reclamada limita-se a invocar a Portaria no 1.494/2023/GS/SEDUC/MT como fundamento para o desconto proporcional.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

Diante da prova da nulidade dos contratos temporários sucessivos, conforme já reconhecido no processo no 1079201-38.2023.8.11.0001 e em outros feitos correlatos, resta caracterizada a unicidade contratual desde 2010, com continuidade material da prestação laboral. Nessa condição, não há que se falar em proporcionalidade para cálculo de férias, pois o período aquisitivo se cumpre de forma ininterrupta, ainda que a Administração tenha formalizado rescisões artificiais.

A proporcionalidade alegada pela Reclamada carece de base legal e não se sustenta diante do reconhecimento judicial de vínculo único, que afasta qualquer justificativa para redução do direito às férias integrais previstas na Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação da LC no 104/2002.

No mesmo sentido, é inaplicável o Decreto Estadual no 656/2020 nas hipóteses em que há reconhecimento da nulidade do contrato temporário e consequente unicidade contratual, pois referido ato normativo regulamenta situações de vínculos temporários regulares, dentro dos prazos e condições legais, não podendo ser utilizado para restringir direitos de servidor cujo vínculo já foi declarado irregular. O alcance normativo do decreto não abrange relações jurídicas marcadas pela continuidade ilícita e pela burla aos limites temporais de contratação previstos em lei complementar.

A invocação da Portaria no 1.494/2023/GS/SEDUC/MT, ato administrativo infralegal, não confere legitimidade ao desconto remuneratório, por ausência de previsão legal expressa e de anuência do servidor.

Portanto, é nula a alegada proporcionalidade, sendo indevido o desconto de R$ 1.618,78 (um mil seiscentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), devendo prevalecer a decisão monocrática.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com
a Súmula no 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025